Tribunal: TJMT
Processo: 0001780-15.2012.8.11.0020
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001780-15.2012.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MURILO QUINTILHANO VELASCO - CPF: 012.619.051-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NAIARA VILELA MARTINS - CPF: 015.121.141-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO – REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
- RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO

DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
– REJEIÇÃO – LAPSO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO – 2.
MÉRITO
-
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPERTINÊNCIA – VALOR DAS COISAS FURTADAS NÃO IRRISÓRIOS – RÉU REINCIDENTE – PRESENÇA DE MAJORANTE – 3.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR – INOCORRÊNCIA –
RES
RECUPERADA E RESTITUÍDA EM VIRTUDE DA AÇÃO DA VÍTIMA –

INEXISTÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE –
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA,
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Extraindo-se dos autos que não houve o transcurso do prazo prescricional, seja com base na pena
in abstracto
ou
in concreto
, considerados os marcos interruptivos do art. 117 do CP e, em especial, o período de suspensão do processo e do prazo prescricional, revela-se inviável o reconhecimento da prescrição;

2.

O valor da
res furtiva
em montante superior a 10% do salário mínimo vigente à época do crime, impede a aplicação do Princípio da Insignificância, mormente, se aliado à reincidência do réu e ao fato do delito ter sido cometido durante o repouso noturno;

3.

A causa de diminuição de pena descrita no art.
16
do CP incide apenas ao agente que, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia, repara o dano ou restitui a coisa ao proprietário, descabendo reconhecer o arrependimento posterior quando a
res furtiva
é restituída, exclusivamente, em face da ação da vítima, que procurou o réu e exigiu a devolução dos seus pertences.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Murilo Quintilhano Velasco,

contra a sentença em que foi condenado como autor do crime de Furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), à pena de
1 ano e 4 meses
de
reclusão
, em regime
semi
aberto
, e
14 dias-multa
(Id. 97733457 - Pág. 127)
.

Em suas razões recursais, argui a
prescrição
da pretensão punitiva Estatal e, no
mérito
, pretende a
absolvição

por atipicidade da conduta com o reconhecimento do
princípio da insignificância
ou, não acolhida a tese absolutória, ao menos o recon
hecimento da
causa de diminuição da pena
prevista no art. 16 do CP (Id. 97733457 - Pág. 134).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 97733457 - Pág. 151);
igualmente
, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, conforme sumário respectivo que segue (Id. 103369481):

“Sentença penal condenatória – réu condenado pelo delito tipificado pelo artigo 155, §1º do Código Penal, a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto – Inconformismo da defesa – preliminar: prescrição retroativa da pretensão punitiva – mérito: pede a absolvição do réu por atipicidade da conduta – princípio da insignificância – subsidiariamente busca o reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16 do CP) – sem razão a defesa – inocorrência da prescrição retroativa – processo e prazo prescricional suspensos nos moldes do artigo 366 do CPP – período que não deve ser computado – preliminar rejeitada – no mérito – autoria e materialidade delitivas comprovadas – não cumprimento dos requisitos para incidência do princípio da insignificância – réu reincidente pelo crime de furto – ENUNCIADO 44 TJMT – valor da res furtiva que supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos – inaplicabilidade da insignificância – não reconhecimento da benesse do artigo 16 do CP (arrependimento posterior) – produto subtraído devolvido por intervenção da vítima – ausência de ato voluntário do agente criminoso – jurisprudência corroborativa nesse sentido – manutenção da sentença condenatória – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo desprovimento.”

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 5 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021